Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verificado que a sociedade Agravada com a qual a Agravante está vinculada é diversa da que consta no polo passivo, deve ser determinada a respectiva retificação.
2. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo.
3. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol.
4. O caso sob exame deve ser considerado entre as exceções à taxatividade, pois o medicamento Rituximabe ou Mabthera possui registro junto à Anvisa (no 101000548), a bula do remédio indica de forma expressa a utilização do referido fármaco para o tratamento do pênfigo vulgar e o Natjus do Conselho Nacional de Justiça possui notas técnicas favoráveis à concessão do medicamento
5. Apesar da doença que acomete a Agravante não aparecer no Rol de Procedimentos da ANS, tampouco haver referência de tratamento na consulta disponibilizada ao consumidor no endereço eletrônico da agência, o medicamento ora postulado está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename/2022 no âmbito do SUS, conforme disciplinado pela Portaria GM/MS 3435, de 8/12/2021.
6. O periculum in mora também se evidencia pelo relatório médico juntado, que atesta a gravidade do estado de saúde da Agravante, a imprescindibilidade do uso do fármaco para o tratamento, bem como a urgência ante o risco de morte com a evolução da doença.
7. Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência do pedido inicial, a Agravada pode cobrar o ressarcimento de seus gastos com o fornecimento do remédio.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.